Tribunal: TJMT
Processo: 0040491-21.2015.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040491-21.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recondução, Demissão ou Exoneração, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ARNALDO AGOSTINHO SOTTANI - CPF: 751.283.656-20 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. ALEGADA NULIDADE DO PAD. PROVAS ORIUNDAS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Arnaldo Agostinho Sottani contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação do Processo Administrativo Disciplinar – PAD no 007/2010/CGPJC/MT, que resultou em sua demissão do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso. O apelante sustenta a nulidade do PAD por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, além da suposta ilicitude de provas oriundas de interceptações telefônicas e da desproporcionalidade da sanção aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode reexaminar o mérito do PAD; (ii) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa no procedimento administrativo; (iii) apurar a ilicitude das provas oriundas de interceptações telefônicas; e (iv) avaliar a proporcionalidade da sanção de demissão aplicada ao servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da legalidade do procedimento, não sendo permitido ao Judiciário reavaliar o mérito administrativo, nem revalorar as provas colhidas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2o).

4.

O PAD foi instaurado por autoridade competente e seguiu rigorosamente os trâmites legais, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não havendo indícios de cerceamento nem prejuízo à atuação da defesa técnica.

5.

As interceptações telefônicas questionadas não foram essenciais à fundamentação da sanção disciplinar, conforme registrado no relatório da Comissão Processante.

6.

Ainda que houvesse irregularidade nas interceptações, a alegação deveria ter sido suscitada no juízo criminal competente, não sendo possível sua rediscussão no juízo cível por força da preclusão. Ademais, a prova emprestada respeitou o contraditório, sendo, portanto, válida (Súmula 591 do STJ).

7.

A penalidade de demissão foi aplicada com fundamento no art. 167 da Lei Complementar no 155/2004, após apuração de condutas graves como associação a bando armado, solicitação de vantagens indevidas e desonra à função policial, sendo proporcional à gravidade dos atos praticados e compatível com os deveres do cargo ocupado.

8.

A dosimetria da pena considerou o comportamento e os antecedentes funcionais do servidor, conforme consta expressamente no relatório da comissão processante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O controle jurisdicional do PAD restringe-se à legalidade do procedimento, não alcançando o mérito administrativo.

2.

A utilização de prova emprestada, inclusive interceptações telefônicas, é válida no PAD desde que observado o contraditório e a ampla defesa.

3.

A ilicitude de prova emprestada oriunda de interceptação telefônica deve ser arguida no juízo criminal competente à época de sua produção e, não tendo sido arguida, encontra-se preclusa a discussão da matéria.

4.

A penalidade de demissão é proporcional quando fundamentada em infrações disciplinares graves devidamente comprovadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2o; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11; art. 98, § 3o; Lei Complementar no 155/2004, art. 167.

Jurisprudência relevante citada
:
TRF-3, ApCiv 0006201-92.2014.403.6112, Rel. Juíza Federal Convocada Denise Aparecida Avelar, j. 04.05.2020.
TJMT, ApCiv 1006332-25.2021.8.11.0041, Rel. Des.a Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 03.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por ARNALDO AGOSTINHO SOTTANI em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da
ação ordinária de anulação de ato administrativo disciplinar
, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar n.o 007/2010/CGPJC/MT, que resultou na sua demissão do cargo de delegado de polícia civil.

A sentença recorrida julgou
improcedente o pedido inicial
, sob o fundamento de que não foram constatadas nulidades no processo disciplinar, tendo sido respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Considerou-se que os indícios colhidos no PAD foram suficientes para justificar a penalidade, especialmente diante da natureza da função pública ocupada.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, aduzindo nulidades no trâmite e processamento do PAD, ausência de provas suficientes para justificar a demissão, violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, além de suscitar a ilicitude das provas produzidas, oriundas de interceptações telefônicas realizadas sem a devida autorização judicial,
o que comprometeu toda a cadeia de legalidade das provas e, por conseguinte, do processo administrativo, aplicando-se a teoria dos “frutos da árvore envenenada”
.

Assevera que houve cerceamento de defesa e ausência de respeito ao contraditório, além da não observância das regras de dosimetria da penalidade previstas na legislação estadual aplicável aos servidores da Polícia Civil, notadamente o artigo 177 da LC no 155/2004.

Destaca que o apelante era servidor público com histórico funcional ilibado, não possuindo antecedentes disciplinares, o que deveria ter sido considerado como atenuante para eventual penalidade, sendo desproporcional a aplicação direta da sanção máxima de demissão.

Sustenta que a penalidade violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua substituição por medida menos gravosa, ou, alternativamente, a nulidade do PAD, com a consequente reintegração ao cargo anteriormente ocupado.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar n.o 007/2010/CGPJC/MT e, por conseguinte, a reintegração do apelante ao cargo de delegado de polícia civil, com o pagamento dos valores retroativos e demais benefícios legais, ou, alternativamente, a substituição da penalidade de demissão por outra mais adequada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença proferida, ao fundamento de que (i) o processo administrativo disciplinar foi instaurado de forma regular, por autoridade competente, assegurando ao apelante o contraditório e a ampla defesa; (ii) não há nulidade a ser reconhecida no PAD, tampouco ilicitude nas provas que o instruíram, destacando que o Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo do ato, limitando-se ao controle de legalidade; (iii) não houve comprovação de incapacidade mental do apelante no período em que ocorreram os fatos investigados; e (iv) a penalidade foi aplicada com base em elementos suficientes para demonstrar quebra da confiança, o que justifica a sanção de demissão no caso de servidor ocupante de cargo de chefia, como o de delegado de polícia.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 335584863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por ARNALDO AGOSTINHO SOTTANI em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação ordinária, por meio da qual buscava a anulação do Processo Administrativo Disciplinar – PAD no 007/2010/CGPJC/MT – que culminou em sua demissão do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.

Sustenta o apelante, em síntese, que o PAD violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, apontando, ainda, a ilicitude das provas oriundas de interceptações telefônicas supostamente nulas, bem como a desproporcionalidade da penalidade aplicada.

O recurso
não
deve ser provido.

1. Da impossibilidade de reexame do mérito administrativo

Cumpre, de início, destacar que o controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares
não permite a incursão do Judiciário no juízo de conveniência e oportunidade que fundamenta a sanção administrativa
. O que se admite é o controle da legalidade do procedimento, especialmente quanto à observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao Judiciário não cabe reavaliar o mérito administrativo, tampouco revalorar as provas colhidas no âmbito do processo disciplinar, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes (art. 2o da Constituição da República). A valoração das provas no PAD é tarefa da autoridade administrativa, desde que respeitadas as garantias constitucionais do servidor processado, o que, no caso, restou plenamente observado.

Desta feita, não há falar-se em
ausência de provas suficientes para justificar a demissão.

2. Da regularidade do procedimento disciplinar

A análise detida dos autos revela que o PAD foi instaurado por autoridade competente e conduzido nos exatos termos da legislação aplicável.

Extrai-se do relatório final da Comissão Processante e do parecer da Subprocuradoria-Geral do Estado que todas as etapas procedimentais foram observadas, tendo o apelante apresentado defesa técnica, arrolado testemunhas e participado de interrogatório e exercido plenamente o direito ao contraditório.

Assim, não há nos autos qualquer indício de cerceamento de defesa, tampouco demonstração de prejuízo concreto à atuação da defesa técnica, o que afasta a configuração de nulidade processual.

3. Da alegada ilicitude de provas oriundas de interceptações telefônicas

O apelante também suscita
a ilicitude das provas produzidas, oriundas de interceptações telefônicas, ao fundamento de que foram realizadas sem a devida autorização judicial,
o que teria comprometido toda a cadeia de legalidade das provas e, por conseguinte, do processo administrativo, aplicando-se a teoria dos “frutos da árvore envenenada”.

Todavia, razão não lhe assiste.

Consoante afirmado na decisão administrativa,
os elementos extraídos das interceptações não foram utilizados como fundamento da decisão punitiva
, sendo considerados pela Comissão Processante como
não essenciais à formação do juízo de censura disciplinar
. As conclusões da comissão se fundamentaram em outras provas colhidas, como depoimentos testemunhais, documentos e confissões obtidas diretamente no PAD.

Ainda que assim não fosse, eventual vício na interceptação deveria ter sido suscitado perante o juízo criminal competente à época de sua produção e, não tendo sido arguida, encontra-se preclusa a discussão da matéria. Ademais, a prova emprestada é válida, pois foi respeitado o contraditório e a ampla defesa.

Neste sentido:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR. PAD. NULIDADE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INCOMPETÊNCIA JUÍZO CÍVEL. NULIDADE PAD. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO PROVADO. PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. APELAÇÃO NEGADA. 1. O presente caso trata de pedido formulado pelo autor, pleiteando a decretação de nulidade de provas produzidas em Inquéritos Policiais e emprestadas para o Processo Administrativo Disciplinar que resultou na aplicação de pena de demissão. 2.
Conforme entendimento do E. STJ, a alegação de nulidade de interceptação telefônica, prova produzida em outro juízo, deveria ter sido suscitada no momento processual em que a prova fora produzida e não perante o juízo para o qual foi transportada a prova emprestada. 3. Assim, a alegação de nulidade da interceptação telefônica utilizada no Processo Administrativo Disciplinar que aplicou a pena de demissão ao autor deveria ter sido arguida perante o Juízo Criminal que a deferiu e, não tendo sido arguida, preclusa está a discussão da matéria
. [...]. Conforme se depreende dos autos, ao autor foi assegurado o direito ao contraditório, vez que apresentou defesa para a imputação que lhe foi feita e acompanhou todo o procedimento. 6. Ademais, além das interceptações telefônicas, outras provas embasaram o enquadramento do autor nas infrações disciplinares em que incurso pela Comissão Processante, tais como prova testemunhal e documental, as quais foram valoradas para o desfecho do caso. 7. Assim, para que seja decreta a nulidade de referido procedimento, deveria ter sido provado o efetivo prejuízo sofrido pelo autor. 8.
Inicialmente, vale ressaltar que o Poder Judiciário somente pode rever o ato administrativo em relação à observância da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, sem adentrar no mérito administrativa, ou seja, razões de conveniência e oportunidade
. 9. Conforme se verifica dos autos, o autor foi indiciado como incurso no art. 43, incisos IX, XVI e XLVIII, da Lei no 4 .878/1965. 10. De acordo com o art. 48, da mesma Lei, a pena de demissão será aplicada às seguintes transgressões, dentre as quais encontram-se as que transgressões imputadas ao apelante. 11. Assim, dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a Comissão Processantes concluiu que o autor recebeu vantagens pessoais de terceiros e empresários que fiscalizava enquanto atuava perante a Comissão de Vistoria de Segurança Privada da Polícia Federal em Presidente Prudente. 12. Sendo assim, tendo o autor sido enquadrado nas transgressões que autorizam a aplicação de pena de demissão, não merece reforma a sentença recorrida. 13. Apelação a que se nega provimento.”
(TRF-3 - ApCiv: 00062019220144036112, Relator.: Juiz Federal Convocado DENISE APARECIDA AVELAR, Data de Julgamento: 04/05/2020, 1a Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 08/05/2020)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FÉRIAS E LICENÇAS NÃO USUFRUÍDAS. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] Razões de decidir 3. O controle jurisdicional sobre atos administrativos disciplinares limita-se à verificação da legalidade do procedimento, em conformidade com os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade. O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, conforme reiterada jurisprudência do STJ. 4. O apelante foi devidamente citado, interrogado na presença de advogado e teve ampla oportunidade de exercer a defesa, inclusive apresentando provas e formulando perguntas às testemunhas, o que confirma a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. [...] 7. A utilização de provas emprestadas de inquérito policial é válida desde que observado o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Súmula 591 do STJ, o que foi respeitado no caso. 8. A alegação de nulidades procedimentais não foi acompanhada de demonstração de efetivo prejuízo à defesa, razão pela qual não há vício que enseje sua invalidação. [...].”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10063322520218110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 03/11/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/11/2025)

Logo, merece rejeição a tese de ilicitude das provas
oriundas de interceptações telefônicas, não havendo falar-se em comprometimento d
a cadeia de legalidade das provas produzidas no processo administrativo.

4. Da proporcionalidade da sanção de demissão

A demissão do apelante foi aplicada com fundamento no art. 167 da
Lei Complementar no 155/2004
, vigente à época dos fatos, que tipifica como transgressões disciplinares diversas condutas atribuídas ao servidor.

O apelante foi condenado, no âmbito do PAD, pela prática das seguintes infrações:

·

Art. 167, inciso XI (1o Grau)
:
“Proceder na vida pública e particular de modo a não dignificar a função policial.”

·

Art. 167, inciso VI (2o Grau)
:
“Negligenciar na execução de ordem legal.”

·

Art. 167, inciso XVI (2o Grau)
:
“Valer-se do cargo com o fim ostensivo de obter proveito de qualquer natureza.”

·

Art. 167, inciso LXII (2o Grau)
:
“Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade policial.”

·

Art. 167, inciso XV (4o Grau)
:
“Associar-se a bando armado.”

·

Art. 167, inciso XXIV (4o Grau)
:
“Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagens indevidas.”

Essas infrações foram apuradas e comprovadas no PAD, e sua gravidade — especialmente em se tratando de agente investido em função de autoridade — justifica plenamente a sanção de demissão, observada a necessária proporcionalidade entre a conduta e a pena imposta.

Ademais, ao contrário do quanto afirmado nas razões recursais, extrai-se do relatório da comissão processante (ID. 330148936, fl.156), que o comportamento e os antecedentes funcionais do apelante foram levados em consideração na dosimetria da pena de demissão.

Portanto, inexistente as irregularidades apontadas durante o trâmite do processo administrativo disciplinar em análise, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Por consequência, majora-se os honorários advocatícios para R$3.000,00, nos termos do art. 85, §§ 2o, 8a e 11, do CPC, devendo ser observado o dispositivo do art. 98, §3o, do CPC, por ser o autor/apelante beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026